Tribunal: TJES
Processo: 0000352-98.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-98.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ELZA BERTOLLI POMPERMAYER PORTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI N. 1.345/2007. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela
Primeira
Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Elza Bertolli Pompermayer Porto, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (
I
) reconhecer diferenças salariais nos períodos de 2017, 2018 e 2021 com base nas Leis Municipais n. 2.265/2018 e n. 2.374/2021; (
II
) condenar ao pagamento de gratificação de regência de classe prevista na Lei nº 1.345/2007; (
III
) condenar ao pagamento da diferença de 13º salário, com incidência da referida gratificação; (
IV
) reconhecer a prescrição quinquenal a partir de 29.03.2017; (
V
) julgar improcedentes os pedidos de diferenças relativas a férias e adicional de 1/3. A sentença foi complementada por embargos de declaração que excluíram o ano de 2022 da condenação e fixaram sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) definir se a autora tem direito às diferenças salariais nos anos de 2017 e 2018 com base na paridade com servidores efetivos; (
II
) apurar se a remuneração de 2021 foi corretamente proporcional à carga horária trabalhada; (
III
) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, permanece vigente e se aplica à autora; e (
IV
) determinar se é devida a inclusão da gratificação no cálculo do 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de lei específica para fixação da remuneração dos professores temporários em 2017 e 2018 autoriza a aplicação do art. 9º da Lei Municipal n. 2.265/2018, garantindo a paridade com os servidores efetivos em função semelhante, conforme o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

4.
O edital do processo seletivo não possui força normativa para disciplinar matéria reservada à lei em sentido estrito, razão pela qual não pode prevalecer sobre os dispositivos legais aplicáveis.

5.
A gratificação de regência de classe instituída pela Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece vigente, não tendo sido revogada, expressa ou tacitamente, pelas Leis n. 1.865/2012 ou n. 1.969/2013, conforme entendimento pacificado no TJES.

6.
A mencionada gratificação aplica-se aos servidores temporários, pois o art. 1º da Lei n. 1.345/2007 não restringe sua concessão apenas aos servidores efetivos, e eventual distinção não pode ser introduzida por interpretação extensiva de outras normas.

7.
A alegação de incorporação tácita da gratificação por ato administrativo não tem respaldo legal, sendo inadmissível presumir revogação de norma vigente sem previsão expressa.

8.
O pagamento proporcional realizado em 2021 poderá ser considerado na fase de liquidação, momento processual adequado para aferição do quantum devido, sem prejuízo do reconhecimento do direito com base na norma de regência.

9.
A gratificação de regência, sendo de natureza remuneratória, deve integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de norma específica para fixação da remuneração de professor contratado autoriza a aplicação do vencimento inicial da carreira de servidor efetivo que exerça função semelhante.

2.
A Lei Municipal n. 1.345/2007, que institui gratificação de regência de classe, permanece vigente e compatível com as normas posteriores que reestruturaram o magistério municipal.

3.
A gratificação de regência de classe se estende aos servidores temporários, não havendo restrição legal quanto ao vínculo jurídico.

4.
A gratificação de regência integra o cálculo do décimo terceiro salário durante o período em que o servidor esteja no exercício de regência de classe.

5.
A fixação do
quantum debeatur
em função da carga horária proporcionalmente exercida deve ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 86, caput, e 85, § 4º, II; LINDB, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0001168-17.2021.8.08.0062, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 30-10-2024; TJES, Apelação Cível n. 0001218-43.2021.8.08.0062, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz
de Direito c
onvocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 10-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000352-98.2022.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADA: ELZA BERTOLLI POMPERMAYER PORTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e
Piúma

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id
10855254, integrada pela decisão de embargos de declaração de
id
10855266, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Piúma nos autos da ação de conhecimento proposta contra ele por
Elza Bertolli Ponpermayer Porto
, que julgou “
parcialmente
procedente
os pedidos”
1
da autora para:

“
[...
]

A) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora, a diferença salarial, da seguinte forma:

A.1)
Referente a contratação dos anos de 2017 e 2018, será devido o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação,

cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A.2)
No que se refere ao ano de 2021, será devido os vencimentos fixados na legislação municipal especifica nº 2.374/2021, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Município ao pagamento da diferença das férias e adicional de 1/3 de férias, com incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, sob os fundamentos acima expostos.

E) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias e adicional observando 45 (quarenta e cinco) dias, sob os fundamentos acima expostos.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionado s ao período anterior à 29.03.2017, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

[...]”

Essa parte dispositiva ficou assim integrada (id 10855266):

“
[...]

...
faço para modificar a sentença onde consta “JULGO PROCEDENTE os pedidos” para
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
e, ainda,
EXCLUIR o ano de 2022 das condenações impostas
, conforme já fundamentado nesta decisão.

O suprimento da contradição apontada modifica o ônus sucumbencial, razão pela qual
FIXO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
(CPC, art. 86,
caput
), em proporções que reputo de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência, ressalvada a gratuidade da justiça concedida a autora. Todavia a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II).

No mais, permanece inalterada a sentença assim como lançada no ID 33066265.

[...]”.

Nas razões do recurso
(id 10855269
) alegou o apelante, em síntese, que 1)
q
uanto às diferenças salariais de 2017 e 2018, o pagamento observou os valores previstos no edital do processo seletivo, que vincula as partes, e que a legislação da época (Lei Municipal n. 1.828/2011) permitia a fixação de remuneração em valor não superior, e portanto inferior, ao dos servidores efetivos; 2)
e
m relação à diferença salarial de 2021, o pagamento foi realizado de forma proporcional à carga horária efetivamente laborada pela Apelada (105 horas mensais), e não à carga horária integral de referência (131,25 horas mensais), de modo que a condenação ao pagamento da diferença configuraria enriquecimento ilícito;
3) no que diz respeito à gratificação de regência de classe, a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013, que reestruturaram a carreira do magistério e teriam incorporado a vantagem aos vencimentos;
e
4) inaplicabilidade da referida gratificação aos servidores contratados temporariamente,
uma vez que
a expressão “servidor do magistério”, contida na lei instituidora, refere-se exclusivamente aos servidores efetivos, conforme definição extraída do Plano de Carreira do Magistério (Lei nº 1.969/2013).

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 10855269

(
fl
s
.
1
6-7
).

As contrarrazões foram apresentadas no id 10855275, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

O recurso não deve ser provido.

N
ão
merece
prospera
r
o
argumento do recorrente de que
a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada.
A propósito da matéria, esta colenda Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara
Cível
, apelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Relator Arthur Jos
é
Neiva de Almeida, d
ata: 30-
10-2024).

Também n
ão vejo como acolher
a alegação do apelante de que
a
sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal
n.
1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada.
A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, apelação cível n.
0001218-43.2021.8.08.0062,
Relator
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, d
ata: 10-
10-2024).

De igual modo, não comporta acolhimento o argumento do apelante de que a sentença deveria ser modificada para julgar improcedente o pedido de reflexos no décimo terceiro salário.
Isto porque
a Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece em vigor, a gratificação de regência de classe é devida, e, consequentemente, seus reflexos na verba remuneratória
é
uma decorrência lógica e legal.

Diante de tais
premissas
e outras mais
,
tratarei

d
os
seguintes
pontos centrais
alegados n
o recurso: 1) o direito a diferenças salariais nos anos de 2017 e 2018; 2) a correção do pagamento proporcional no ano de 2021; a vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a gratificação de regência de classe; e 3) a extensão de tal gratificação aos servidores temporários.

No que diz respeito
às diferenças salariais de 2017 e 2018, a sentença atuou com acerto. O princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF) impõe que a remuneração dos servidores públicos seja fixada por lei em sentido estrito. O Juízo
a quo
constatou a ausência de lei específica que discipline a remuneração dos professores temporários para os referidos anos. Diante dessa lacuna, aplicou a
incidência d
o art. 9º, da Lei Municipal n. 2.265/2018, que determina a paridade entre a remuneração do contratado e o vencimento inicial da carreira do servidor efetivo em função semelhante.

A propósito, o
argumento do
a
pelante de que o edital vincularia as partes não se sustenta, pois o ato convocatório não pode se sobrepor ou contrariar a lei.

Outrossim, a
s Leis n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013, que reestruturaram a carreira do magistério, não são incompatíveis com a gratificação de regência de classe,
ou seja, não houve revogação tácita da Lei n. 1.345/2007, porquanto não subsiste na hipótese a incidência do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (
declaração expressa, incompatibilidade manifesta com a nova norma ou a regulação integral da matéria pela lei posterior
).
Pelo contrário, o art. 49 do novo Plano de Carreira (Lei nº 1.969/2013) prevê expressamente que a remuneração é composta pelo vencimento acrescido de vantagens pecuniárias "estabelecidas em lei", o que denota a plena compatibilidade com benefícios previstos em diplomas legais esparsos, como é o caso da gratificação em tela.

Demais disso, tenho que a
prova testemunhal invocada pelo
a
pelante, que sugere uma ‘incorporação’ da vantagem ao vencimento, não possui o condão de operar a revogação de um texto legal. Atos dessa natureza, por força do princípio da legalidade e do paralelismo das formas, demandam previsão expressa em lei, o que inexiste nos autos. O Poder Judiciário não pode presumir uma revogação baseada na intenção do administrador ou em entendimentos extraídos de depoimentos, sob pena de violação à separação dos poderes.

De igual forma
, mostra-se irretocável a conclusão da sentença quanto à aplicabilidade da gratificação aos servidores temporários,
porquanto a
redação do art. 1º, da Lei Municipal n. 1.345/2007, é clara ao destinar o benefício ao “servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental”, sem qualquer restrição ao tipo de vínculo. O legislador municipal, quando quis restringir um benefício análogo aos servidores efetivos, fê-lo expressamente no artigo 2º da mesma lei, ao tratar da gratificação para funções pedagógicas. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. A tentativa do Apelante de importar um conceito restritivo de ‘servidor do magistério’ de outra lei (Lei n. 1.969/2013), que expressamente não se aplica aos contratados temporários, configura evidente equívoco hermenêutico.

Quanto à remuneração do ano de 2021, o
a
pelante alega ter efetuado o pagamento de forma proporcional às horas trabalhadas.

Sobre esse aspecto, o

r
espeitável

decisum
reconheceu o direito da Apelada a receber seus vencimentos com base na norma legal de regência (Lei Municipal n. 2.374/2021), relegando a apuração do exato montante devido (
quantum debeatur
) para a fase de liquidação de sentença. Essa providência é processualmente adequada, pois é na liquidação que se deve aferir a exata correspondência entre as horas efetivamente trabalhadas – a serem comprovadas pelo Município – e os valores pagos.
Por conseguinte, a r.
sentença fixou corretamente o direito, postergando a discussão meramente aritmética para o momento oportuno, não havendo que se falar em reforma.

Assim, não há reparos a serem feitos na
r. sentença
, que aplicou corretamente o direito e avaliou de forma adequada o conjunto probatório.

Logo, e
m reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
nego provimento
à apelação e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

1
-
Sentença integrativa – id 10855266, fl. 05.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto da Relatoria.